Tribunal: TJDFT
Processo: 0741439-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741439-09.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GERSON OLIVEIRA PENNA RECORRIDA: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DOENÇAS GRAVES POR OPÇÃO BÁSICA. EXCLUSÃO DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. DIREITO À INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL TECNICAMENTE. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA NÃO IDENTIFICADA. RECUSA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PACTA SUNT SERVANDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO. 1. Consoante conclusão externada pela perita judicial, “a patologia diagnosticada no periciado não observa os requisitos constantes para cobertura de doença grave, já que o mesmo apresentou infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST, e não houve evolução de onda Q (necrose em eletrocardiograma), sendo este excluído de cobertura de acordo com os itens em negrito acima destacados do documento número 141609391 fornecido pela seguradora”. 2. O tipo de infarto apresentado pelo autor não tem previsão de cobertura na apólice do seguro. Ao revés, a supressão está estampada no item III da Cláusula 2.4 do instrumento contratual, quando expressamente disciplina, in verbis: “III. Infarto Agudo do Miocárdio (...) As exclusões são: o infarto do miocárdio sem elevação do segmento ST, somente com elevação de troponina “I” ou “T”, outras síndromes coronarianas agudas (por exemplo, angina de peito estável ou instável) e infarto do miocárdio silencioso”. 3. Acerca da clareza da cláusula restritiva, cumpre assinalar que o consumidor é médico, pósdoutor e professor universitário, de modo que não se presume a ausência de conhecimento para o seu entendimento, pois não se trata de consumidor hipossuficiente e vulnerável tecnicamente. Contrariamente, a conclusão é pelo domínio do conteúdo da cobertura excluída. Significa dizer, tem-se que o consumidor entendeu adequadamente o objeto do contrato, sendo dado concluir que observada a regra do art. 6o, III, do CDC. 4. Oportunizado o conhecimento prévio de seu conteúdo, e o instrumento contratual não foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, está obrigado o consumidor ao seu cumprimento, consoante exegese do art. 46 do CDC. 5. Cumpre anotar estar assentado na jurisprudência do c. STJ que “não se mostra recomendável eventual interpretação elastecida do risco assumido no qual se baseia o cálculo do prêmio, notadamente quando não vislumbrada quebra do dever de boa-fé contratual nem deficiência informacional na relação havida entre estipulante e seguradora” (AgInt no REsp 1877051/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021). 6. Se não ocorreu sinistro nos moldes previstos na apólice, não há dever de pagamento da indenização securitária, sendo certo que a seguradora somente se obriga a garantir interesse do segurado contra riscos predeterminados, a teor do art. 757 do CC. Recurso da seguradora provido, para, reformando parcialmente a sentença, afastar o reconhecimento de cláusula abusiva e, nessa medida, afastar a condenação ao pagamento da cobertura securitária. 7. Reputada legítima a negativa de cobertura securitária pela seguradora, não há falar em indenização por dano moral, ante a ausência de ato ilícito imputável à seguradora (art. 927 do Código Civil). Recurso do autor desprovido. 8. Recurso da seguradora conhecido e provido. Recurso do autor/consumidor conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III e IV, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do CDC, alegando que a restrição existente no contrato firmado entre as partes estaria em desconformidade com a legislação que trata da matéria. Assevera que não haveria o destaque necessário e que a redação da aludida cláusula contratual seria ambígua; b) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID Num. 59046515 - Pág. 18). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome do advogado LUIZ FELIPE CONDE, OAB/RJ 87.699 (ID Num. 59786007 - Pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. Precedentes” (REsp n. 2.088.636/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 6o, incisos III e IV, 51, inciso IV, e 54, § 4o, todos do CDC, porquanto a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, assentou que: “e sobre a clareza da cláusula restritiva, cumpre assinalar que o consumidor é médico, pós-doutor e professor universitário, de modo que não se presume a ausência de conhecimento para o seu entendimento, pois não se trata de consumidor hipossuficiente e vulnerável tecnicamente. Ao revés, a conclusão é pelo domínio do conteúdo da cobertura excluída. Significa dizer, tem-se que o consumidor entendeu adequadamente o objeto do contrato, sendo dado concluir que observada a regra do art. 6o, III, do CDC. Nesse quadro, infere-se que foi dada ao consumidor a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, e o instrumento contratual não foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, e nessa medida, está obrigado ao seu cumprimento, consoante exegese do art. 46 do CDC[1]” (ID Num. 56871412 - Pág. 7). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada da parte recorrente, MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945, e da parte recorrida, LUIZ FELIPE CONDE, OAB/RJ 87.699. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017